Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-31.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS AUSENTES. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância exige os seguintes requisitos para sua aplicação: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela imprópria, por sua vez, possibilita ao Julgador que, mesmo diante de um fato típico, após a análise das circunstâncias do fato, bem como das condições pessoais do agente e de seu histórico, deixe de aplicar a pena ao constatar a desnecessidade da sanção penal.
3. No caso, mostra-se inviável a aplicação dos princípios da insignificância própria e imprópria, mormente em razão do valor do bem subtraído, um aparelho celular de valor correspondente a dois terços do salário mínimo vigente à época dos fatos, e da reiteração criminosa, sendo que o apelante é reincidente, possui outras anotações criminais e cumpria pena em regime aberto por outro processo, o que revela maior reprovabilidade de sua conduta, afasta a insignificância e demonstra a necessidade de aplicação das sanções penais.
4. Recurso conhecido e desprovido.